Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, ao advogado não será permitido postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Dessa forma, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BANCO BMG S/A, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua representação processual, uma vez que a procuração que outorga poderes aos subscritores do recurso de apelação expirou em 31/12/2019 (ID 20051686 – Página 1/5). Após, retornem os autos conclusos.